Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713463-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ASSIS DE MENDONCA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos respectivos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de viagem com a restituição do valor pago, no 0744181-70.2023.8.07.0001 (IDs 186399714 e 190190411 dos autos de origem), ajuizada por MARINA ASSIS DE MENDONCA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A, que determinou a suspensão do processo em razão da tramitação de ações coletivas, com fulcro nas teses fixadas nos Temas 60 e 589 do STJ. Preparo IDs 57529591 e 57529593. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital